Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. SNIPER E E-RIDF. INAPLICABILIDADE.
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como consulta ao sistema SNIPER e ao E-RIDF. A parte agravante sustenta o direito à pesquisa reiterada diante do decurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, diante do decurso de tempo desde a última tentativa. II – Efetividade da pesquisa no sistema SNIPER e sua viabilidade no caso concreto. III – Desnecessidade de determinação judicial para consulta ao sistema E-RIDF.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas destinadas a proporcionar celeridade e efetividade à execução judicial, permitindo a localização de bens e ativos financeiros do devedor.
2. A reiteração da pesquisa nesses sistemas deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida quando demonstrado lapso temporal significativo, ou seja, mais de 1 ano, desde a última tentativa infrutífera.
3. O sistema SNIPER, apesar de sua proposta inovadora, tem se mostrado ineficaz para a localização de bens e valores de executados, não se justificando sua utilização ampla sem demonstração de efetividade superior aos sistemas convencionais.
4. A consulta ao sistema E-RIDF pode ser realizada diretamente pelo credor, sem necessidade de determinação judicial, inexistindo fundamento para imposição de tal diligência ao juízo.
DISPOSITIVO E TESE Dá-se parcial provimento ao agravo para determinar a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, indeferindo-se o pedido de consulta ao SNIPER e ao E-RIDF.
TESE: A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é admissível quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera, observando-se o princípio da razoabilidade. O uso do sistema SNIPER deve ser justificado pela sua efetividade concreta no caso específico. A consulta ao E-RIDF pode ser realizada diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial.